Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, em face do acórdão de ID no 63215418.
2. O embargante D.F. MARQUES TECNOLOGIA MÉDICA (ID no 63495126) afirma existir obscuridade no julgado, pois, em sede contrarrazões, a empresa embargante aduziu que o embargado não comprovou que os valores bloqueados de fato comprometem a sua renda, visto que não houve a juntada de quaisquer comprovante de renda. Assevera que os extratos anexados aos autos demonstram que o embargado possui duas contas na agencia 0144 da instituição financeira ITAU S.A, sendo uma das contas de natureza salarial (Conta no 95346-0) e a outra conta corrente. Salienta que o valor bloqueado não compreende a conta salário do embargado, podendo ser objeto de penhora, limitando a penhora a apenas 30% (trinta por cento) sobre a conta salário. Frisou que a penhora foi legítima e em conta corrente, não havendo motivos para a liberação de qualquer valor ao embargado. Contrarrazões de ID no 63871016.
3. O autor opôs outros embargos de declaração (ID no 63588597) descrevendo que o juízo a quo manteve o bloqueio de suas verbas, razão pela qual o embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão, ante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil, bem como diante do previsto no artigo 805 do CPC, ou seja, para que a execução seja feita de forma menos gravosa ao executado. Argumenta que houve omissão no julgado, pois o pedido de prosseguimento da execução de forma menos gravosa ao executado.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O acórdão analisou todos os aspectos apresentados pelas partes. O bloqueio aqui discutido está na conta salário do devedor. Logo, o bloqueio de 30% está em harmonia com a jurisprudência nacional. Aliás, sopesando o inadimplemento do executado e considerando que o percentual indicado não causará prejuízos para a subsistência de sua família, não há como alterar a determinação já estabelecida.
6. Por fim, quanto ao pedido de prosseguimento do feito de forma menos gravosa, à toda evidência, o devedor sabe como pode pagar uma dívida. Ademais, acordos e conciliações são feitas em qualquer fase do processo cível dos Juizados Especiais. O que não se admite aqui é a tentativa lamentável de tentar utilizar o Judiciário para prolongar com a dívida.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.